Tribunal: TJSP
Processo: 1079827-34.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONTRATO DE CRÉDITO – Empréstimo pessoal – Recurso que atende ao princípio da dialeticidade – Expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia Local – Rejeição - Possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios, não podendo ser praticadas taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Abusividade in concreto – Entendimento

Ementa:
CONTRATO DE CRÉDITO – Empréstimo pessoal – Recurso que atende ao princípio da dialeticidade – Expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia Local – Rejeição - Possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios, não podendo ser praticadas taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Abusividade in concreto – Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS – Necessária adequação das taxas praticadas – Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos de forma simples, pois o pedido inicial de devolução dobrada não foi especificamente reiterado no recurso – Danos morais não reiterados nas razões recursais, mantendo-se a improcedência neste ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.